Tribunal: TJSP
Processo: 0501882-69.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1998 a 2002 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo a ocorrência da prescrição – Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação – Precedentes do STJ – Propositura da ação ocorrida tardiamente –

Ementa:

APELAÇÃO – Execução fiscal – TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1998 a 2002 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo a ocorrência da prescrição – Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação – Precedentes do STJ – Propositura da ação ocorrida tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN – Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional -Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1025 do CPC/15 - Prescrição caracterizada – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501882-69.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARCO ANTONIO PAVILONIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501882-69.2008.8.26.0224 -Voto no 31.626
2
Apelação no 0501882-69.2008.8.26.0224
Apelante: Município de Guarulhos
Apelado : Marco Antônio Pavilonis
Comarca: Guarulhos 2a V.F.P. Proc. 9432/08
Voto no 31.626
APELAÇÃO
Execução fiscal
TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos
exercícios de 1998 a 2002 Sentença que extinguiu a ação
reconhecendo a ocorrência da prescrição Protesto judicial como
causa interruptiva da prescrição Inadmissibilidade Ausência da
hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da
ação
Precedentes do STJ
Propositura da ação ocorrida
tardiamente
Inteligência do artigo 174, caput do CTN

Aplicação da Súmula 409 do C. STJ Ausência de comprovação
de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional -
Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais
Aplicação do art. 1025 do CPC/15 -
Prescrição caracterizada Sentença de extinção mantida Recurso
não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Guarulhos
da r. sentença de fl.09 que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante
em face de Marco Antônio Pavilonis , cobrando créditos de
TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1998 a 2002, no valor de
R$2.140,14 (cf. CDA's de fls.03/08), fundada a extinção na ocorrência da
prescrição, nos termos dos artigos 487, II, do CPC/15 e 174 do CTN.
Nas razões recursais (fls.12vo/13vo) sustenta o apelante a
inocorrência da prescrição, vez que a ação de execução foi ajuizada dentro do
prazo legal. Menciona inteligência dos artigos 726 e seguintes do CPC c/c
artigo 174, § único, II, do CTN. Ademais, deve ser aplicada ao caso a Súmula
106 do STJ. Pede a reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução
fiscal. Promove prequestionamento.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado
não está representado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501882-69.2008.8.26.0224 -Voto no 31.626
3
Isento do preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.12/13vo.
É o relatório.
Inicialmente cabe observar que a utilização do protesto
judicial como causa interruptiva da prescrição, consoante art. 174, II, do
CTN, é inadmissível, na medida em que o executado era pessoa certa e
conhecida, assim como seu endereço, não estando presentes as hipóteses
constantes do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação.
É a posição do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processual Civil e Tributário. Protesto Judicial. Citação por
edital. Inobservância das hipóteses previstas no art. 870 do
CPC.
Súmula
7/STJ.
Interrupção.
Prescrição.
Não
ocorrência. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que os contribuintes devem ser citados pessoalmente em ação
de protesto judicial. A citação por edital só seria permitida
desde que esgotadas as outras modalidades de citação
(pessoal e via postal). 2. O Tribunal de origem decidiu ser
incabível o protesto judicial, em razão da ausência das
hipóteses autorizadoras da medida pleiteada, previstas no art.
870 do CPC. A revisão desse entendimento implica reexame
de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. O
protesto judicial, a intimação dos devedores por edital é
insuficiente para interromper o prazo prescricional, nos
termos do art. 174, II, do Código Tributário Nacional.
Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido”
(STJ, 2aT, AgRg no Ag 1301068/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 05.08.2010).
Em inúmeras oportunidades, esta Corte assim decidiu:
“Execução fiscal. Imposto Predial e Territorial Urbano.
Prescrição. Ocorrência. Ação proposta na vigência da Lei
Complementar
no
118/2005.
Transcurso
do
prazo
prescricional entre a constituição definitiva do crédito e o
despacho ordinatório da citação. Art. 156, inc. V, c.c. o art.
174, ambos do Código Tributário Nacional. Protesto judicial
como causa interruptiva da prescrição. Inadmissibilidade.
Não configuração das hipóteses do art. 870 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501882-69.2008.8.26.0224 -Voto no 31.626
4
Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Recurso improvido,
decretada, de ofício, a prescrição do crédito lançado no
exercício
de
2002”
(Agravo
de
Instrumento
no
0049422-61.2011.8.26.0000, TJSP, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 29/09/2011-grifado).
No mesmo diapasão: (AI no 0195741-95.2011.8.26.0000,
TJSP, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Osvaldo Palotti
Junior, j. 22/09/2011). destacado
No mais, considerando que a partir do primeiro dia útil
seguinte aos vencimentos (exercícios de 1998 a 2002), o devedor estaria em
mora, não havendo quitação do débito, possui o Fisco condições de cobrá-lo
e, sendo a ação distribuída em 21/11/2008, conclui-se que o Município não
agiu dentro do prazo prescricional a que alude o artigo 174, caput, do CTN
(“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”).
Nos termos do artigo 142 do CTN, o crédito tributário se
constitui pelo lançamento, enquanto a inscrição da dívida é apenas a prática
de ato administrativo unilateral que nada tem a ver com o termo a quo do
prazo decadencial ou prescricional.
Dessa forma, quando proposta a ação, vez que não há notícia
de qualquer motivo que houvesse determinado a interrupção ou suspensão do
prazo prescricional, discutidos créditos já haviam sido atingidos pela
prescrição quinquenal, ante o tardio manejo da execução, em evidente desídia
do exequente.
Dispõe a Súmula 409 do STJ:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o, do CPC)”.
Cabia ao apelante, com mais zelo e vigilância, providenciar o
ajuizamento da ação executiva dentro do prazo legal, pois o impulso oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501882-69.2008.8.26.0224 -Voto no 31.626
5
não é absoluto (art. 2o, do CPC/15).
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos
termos do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda
Pública. Referido artigo reproduz, aliás, o entendimento dos artigos 219, §5o e
269, inc. IV, do CPC/73. Cumpre frisar que tal questão ficou sedimentada
após a introdução do §5o ao art. 219 do CPC/73 pela Lei no 11.280/06 que
modificou entendimento da jurisprudência do C. STJ e passou a prevalecer
sobre o anterior, relativamente ao § 4o do art. 40 da LEF. Nesse sentido:
“Processual
Civil.
Execução
Fiscal.
Prescrição
Intercorrente. Decretação de ofício, sem prévia oitiva da
Fazenda Pública. O STJ vem flexibilizando a literalidade do
disposto no art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980 para manter a
decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva
prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso
interposto contra a sentença de extinção do feito, não
demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o
princípio processual pas de nullitè sans grief” (AgRg no
REsp 1236887/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011).

Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a
prévia intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na
hipótese dos autos, só se justificaria a anulação da sentença
se a exequente demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do
ato judicial impugnado. Precedentes: REsp 1005209/RJ, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
8/4/2008, DJe 22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
23/2/2010, DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501882-69.2008.8.26.0224 -Voto no 31.626
6
DJe 11/05/2010).
Veja-se acerca do tema o Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC
para que a parte sane vício estritamente formal”.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para
recorrer aos Tribunais Superiores, é cediço que não se exige a enumeração
dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Diante de tais considerações, era forçoso reconhecer a
prescrição com base nos artigos 174, caput e 156, V, ambos do CTN, e do
artigo 487, II do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator